Tribunal: TJMT
Processo: 1017463-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017463-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO DE PONTE SOB PENA DE MULTA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inteligência do art. 300, §3o do CPC.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002131-78.2021.8.11.0044, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando ao Agravante que providencie, no prazo de noventa dias, a reconstrução do bloco de coroamento, a substituição de todas as peças de madeira danificadas e a instalação de limpa rodas e guarda corpo na ponte sobre o Córrego Jaguaribe (Rio Corgão), bem como a substituição da referida ponte por aduelas de concreto, comprovando nos autos as medidas tomadas, sob pena de multa diária no valor de um mil reais, em caso de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, encontra-se em curso, a elaboração de projeto executivo para a substituição da ponte de madeira por outra elaborada em concreto.

Assevera que, em 01/06/2021 foi emitida ordem de serviço para iniciação da elaboração de projeto da ponte sobre o Córrego Jaguaribe e em seguida, será aberto processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra.

Argumenta que será celebrado convênio com a Prefeitura de Paranatinga para a execução da reconstrução do bloco de coroamento e demais serviços necessários à manutenção da ponte, com previsão de início para o mês de outubro de 2021.

Afirma que, o Autor carece do interesse de agir, uma vez que, não há falar em omissão estatal, tendo em vista que, o Estado iniciou os procedimentos necessários à reforma da ponte.

Aduz que, a intervenção do Poder Judiciário é admitida de forma excepcional, na hipótese de ilegalidade ou omissão do Poder Público que provoque ofensa aos direitos fundamentais do cidadão.

Alega que, em observância aos princípios da legalidade e da eficiência, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda despesa deve ser precedida de previsão de recursos orçamentários.

Defende que, entre o lançamento de edital até a entrega da obra, decorreriam no mínimo nove meses.

Verbera que, não há falar na imposição de astreintes, face a ausência de comportamento desidioso ou recalcitrante do Estado.

Pontua que, não será cabível medida liminar que esgote o objeto da ação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, a ponte sobre o Córrego Jaguaribe (Rio Corgão), no Município de Paranaíta, no estado em que se encontra, impõe risco à segurança pelos que ali transitam.

Narra na exordial que, a ponte não apresenta pista de passeio para pedestres e guarda corpos, apresentando problemas severos de estabilidade e na estrutura, evidenciando a urgência da construção de uma nova ponte em concreto.

Por tal razão, o
Parquet
postula pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado de Mato Grosso que providencie a reconstrução do bloco de coroamento, a substituição das peças de madeira danificadas e a instalação de limpa rodas e guarda corpo na ponte, bem como a substituição da referida ponte por aduelas de concreto, no prazo de noventa dias; medidas estas deferidas pelo Juízo de 1o Grau.

Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao Juízo
ad quem
, analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo-lhe vedado decidir a respeito de matérias não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência no caso concreto.

Compulsando os autos, evidencia-se que, de fato, a ponte sobre o Rio Jaguaribe apresenta problemas em sua estrutura e estado de conservação.

Todavia, após a notificação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, o ente público promoveu, em junho deste ano, a substituição da madeira danificada.

Assim, evidencia-se que o Poder Público está a envidar esforços para a promover a manutenção da ponte, mantendo-a em condições de trafegabilidade.

Ademais, evidencia-se a existência de vedação legal quanto à concessão da tutela de urgência.

Nos termos do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Este é o caso dos autos.

Acaso mantida a determinação de realização de reparos ou substituição da ponte, evidente o caráter satisfativo e irreversível da medida, com a verdadeira antecipação da decisão de mérito.

Assim, eventual cumprimento da obrigação deve ser imposta por ocasião da sentença.

Por fim, imposta multa diária em caso de descumprimento da obrigação, evidencia-se a prejudicialidade do pedido de afastamento das astreintes.

Posto isso, face à irreversibilidade da medida, de natureza satisfativa, não há falar, nesta quadra processual, em concessão da tutela de urgência.

A corroborar o acima exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).”
(N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO -

ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso.

(...)Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.

(N.U 1002927-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022